Tribunal: TJSP
Processo: 1008272-84.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da regularidade do débito – Ônus do réu (CPC, art. 373, II) – Danos morais configurados – Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Ausência de comprovação da regularidade do débito – Ônus do réu (CPC, art. 373, II) – Danos morais configurados – Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Razoabilidade da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008272-84.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelada ADRIELE PEREIRA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
Voto no 28.733
Apelação Cível no 1008272-84.2019.8.26.0297
Comarca: Jales - 1a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Adriele Pereira de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito
Ausência de
comprovação da regularidade do débito
Ônus do réu
(CPC, art. 373, II)
Danos morais configurados

Indenização por dano moral que deve ser fixada em
montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo
sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta
danosa, sem importar enriquecimento sem causa

Razoabilidade da indenização fixada em primeiro grau

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por
negativação indevida”, proposta por ADRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
contra BANCO BRADESCO S.A, julgou procedentes os pedidos para
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 89,46, datado de
02.12.2016, oriundo do contrato no 40632507800045FI, com a determinação
de baixa da restrição, bem assim para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de
correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora desde a data
da citação. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da
condenação (fls. 81/89).
Recorre o réu BANCO BRADESCO S.A. Sustenta a
ausência de ato ilícito. Alega que restou comprovada a origem do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que a autora
assinou os contratos coligidos aos autos, os quais lastreiam a cobrança do
débito. Aduz que a indenização por danos morais foi fixada em valor
desproporcional. Busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida
a legitimidade da contratação, ou, subsidiariamente, a sua anulação para
que seja realizada perícia grafotécnica nas assinaturas constantes dos
contratos (fls. 92/97).
Recurso recebido e contrariado (fls. 102/104).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de indenização por negativação
indevida”, proposta por ADRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA contra BANCO
BRADESCO S.A
No caso, observa-se que o réu incluiu o nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito no importe de R$ 89,46,
datado de 02.12.2016, oriundo do contrato no 40632507800045FI (fl. 18).
Em que pese a alegação do réu de que o referido débito
se originou da “a utilização de limite de cheque especial, deixando a autora
de saldar seus débitos”, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe
incumbia (CPC, art. 373, II) (fl. 70).
De fato, na hipótese, a instituição financeira apresentou
apenas “Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso”
assinado pela autora, bem assim “Extrato Mensal de Conta Corrente” (fls.
74/75 e fls. 72/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
Ocorre que o extrato da conta corrente da autora não
evidencia a existência de débito no importe de R$ 89,46. Aliás, sequer
restou comprovado o período a que se refere a aludida documentação.
Além disso, os referidos documentos não demonstram a
evolução de débito capaz de legitimar a negativação do nome da autora.
Realmente,
observa-se
que
restrição
objeto
da
controvérsia foi disponibilizada em 21.12.2017, reportando-se a débito com
data de ocorrência em 02.12.2016. Nesse cenário, tem-se que os elementos
coligidos pela instituição financeira ré não se mostram capazes de justificar
a realização da negativação (fl. 18).
Destaca-se, ainda, que o banco réu foi intimado
especificamente para que apresentasse a documentação relativa à origem
do débito negativado, ocasião em que deixou de coligir aos autos outros
documentos (fl. 76).
Realmente, conforme anotou o D. Juízo a quo, “embora
seja incontroverso que a autora mantinha com o banco réu contrato de
conta corrente com limite de cheque especial, na modalidade cesta de
serviços (fls. 75), não há comprovação de que no dia 02/12/2016 (data da
ocorrência) ou 21/12/2017 (data da disponibilização da ocorrência fls.18) a
autora apresentasse saldo devedor no valor de R$ 89,46. O Banco não
apresentou qualquer planilha de evolução do débito que comprovasse a
legitimidade da constituição daquele débito e os extratos bancários de fls.
72/73 não se prestam a tal comprovação. É que o extrato foi emitido em
05/12/2019, relativo ao período de 17 de agosto a 09 de janeiro, sem
especificar de que ano se referem. Ainda que presumidamente se
concebesse que digam respeito ao ano de 2016, não se observa, naquele
extrato, em nenhum dos dias abrangidos, o saldo devedor no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
R$ 89,46, nem tampouco indicação da evolução de outro valor menor para
este montante. Antes, pelo contrário, o saldo devedor ali apontado no mês
de dezembro indicam R$ 500,00 no dia 02/12, mantido o mesmo valor até o
dia 09 de janeiro do ano seguinte, não guardando relação, portanto, com o
débito apontado à fls. 18, de R$ 89,46, no dia 02/12/2016” (g.n) (fls. 81/89).
Portanto, diante da ausência de comprovação da
regularidade do débito inscrito junto aos cadastros de inadimplentes, mostra-
se necessária a condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais em virtude da anotação indevidamente realizada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência sedimentada desta Casa
firmou entendimento no sentido que a inscrição
indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza,
por si só, dano in re ipsa, o
que implica
responsabilização por danos morais" (AgInt no AREsp
1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe
28/08/2018) (g.n).
Passa-se ao exame do valor da indenização por danos
morais.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, sobretudo o valor do apontamento, a desídia do réu, o tempo em
que perdurou a anotação e tendo em vista os padrões de quantificação de
ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça e por esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 10.000,00, fixado em
primeiro grau, revela-se adequado aos fins colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008272-84.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 28.733
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor total da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator